Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARes. I.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA preservado. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. inocorrência. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. I.2 - INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. POSTULADOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO PRESERVADOS. I.3 - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. I.4 – SENTENÇA OMISSA (CITRA PETITA). VÍCIO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE TESE ATINENTE À INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO AO CASO CONCRETO. NULIDADE QUE NÃO ENSEJA O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO POSSÍVEL DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONSIDERAÇÃO LEGALMENTE ADMITIDA DO PONTO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC).
II - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DITOS NÃO QUITADOS. TÍTULO CARENTE DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR NÃO CARACTERIZADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA RELATIVA A VERBA HONORÁRIA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA ALEGADO, MAS NÃO CERTIFICADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO RÉU/APELANTE. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA DO PROTESTO TIRADO EM DESFAVOR DA EMPRESA AUTORA/APELADA.
III - DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. condenação a que não oposta impugnação específica, conquanto postulada a reforma da sentença. capítulo do julgado recorrido com fundamentos não impugnados pelo recorrente. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Preliminares. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. 1.1 Atende ao ônus da dialeticidade o recurso interposto segundo razões que não se dissociam, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 1.2 Não há inovação recursal quando a tese de defesa foi apresentada em sede de contestação, ainda que não analisada pelo juiz a quo. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas.
2. Documentos juntados em sede de recursal. Escritos que não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que relativos a fatos pretéritos e não apresentou o apelante justificativa razoável para a juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes.
3. Sentença citra petita. Verificada omissão na sentença que não examina tese arguida pela defesa de incidência ao caso concreto de regra contratual estabelecida na cláusula sexta do ajuste firmado entre os litigantes, mas reconhecida a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, pela inexistência de outras provas a produzir para solução da lide, prescindível se mostra o retorno dos autos ao Juízo a quo. Feito em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Norma processual que autoriza o órgão revisor a suprir a omissão verificada na sentença recorrida. Omissão suprida. Julgado integralizado.
4. O protesto, como “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (art. 1o da 9.492/1997), tem regularidade comprovada quando demonstrados os requisitos legalmente estabelecidos para sua efetivação, quais sejam: a) deve haver obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível e b) deve estar caracterizado o estado de inadimplência do devedor.
5. Inquestionavelmente duvidosa se afigura a afirmada certeza e liquidez da obrigação pecuniária devida pela realização dos serviços advocatícios quando o conjunto da prova reunida aos autos não certifica a alegada inadimplência do devedor no cumprimento de obrigação pecuniária contratualmente ajustada e, em especial, quando nem mesmo pelo conjunto da postulação logra o réu/apelante evidenciar o requisito de certeza quanto à dívida que afirma estar inadimplida pela empresa autora, uma vez que dúvidas relevantes suscita pelas várias manifestações em que indica quantias diversas para o crédito de que se afirma titular. 5.1 Caso concreto em que as partes celebram contrato de prestação de serviços com honorários advocatícios contratuais para realização de compensação de dívidas fiscais com supostos créditos de precatórios e estabeleceram a chamada cláusula quota litis (ou cláusula ad exitum). Mas, não comprovada a efetiva compensação de créditos e débitos fiscais, inviável ao causídico constituído protestar o contrato por alegado inadimplemento da obrigação de pagar valores estipulados na cláusula ad exitum.
6. Desatendido o ônus probatório conforme previsto no art. 373, II, do CPC, inviável reconhecer a tese da defesa de que existe da causa justificadora do alegado vencimento antecipado de dívida pela contratação de serviços advocatícios. Dívida incerta e ilíquida. Protesto reconhecido irregular.
7. Dano moral à pessoa jurídica. Condenação estabelecida em primeira instância. O recurso de apelação apresentado com pedido de reforma da sentença, mas sem indicação de quaisquer fundamentos de fato e de direito justificadores do inconformismo com a decisão atacada no capítulo em que estabelece o dever de indenizar por danos morais desatende, quanto a esse específico ponto, o princípio da dialeticidade. Falta de impugnação específica que impede o reexame da decisão proferida na instância prima e acarreta a manutenção do julgado integralizado por essa e. Corte de Revisão.
8. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.